Tribunal: CARF
Processo: 10508.720482/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720482/2018-06
ACÓRDÃO
3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas
jurídicas de direito público, corresponde ao valor mensal das receitas
correntes efetivamente arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, excluídas as transferências decorrentes de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere, desde que possuam objeto
definido, ou seja, destinação específica que não constitua receita própria
do ente público.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. ATIVIDADE
VINCULADA.
As multas de ofício e de mora possuem previsão expressa em lei e sua
aplicação constitui ato vinculado da autoridade fiscal, que está obrigada a
lançá-las quando constatada a infração à legislação tributária.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato de o julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta cerceamento de defesa.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, nos períodos de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, fls. 04 a 13, por meio do qual foi
constituído o crédito tributário no montante de R$ 1.085.115,01, somados o principal, multa de
ofício e juros de mora.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 04-49.839, da 2a Turma da DRJ/CGE:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, fls. 04 a 13, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 1.085.115,01,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Autuante traz o relato do andamento da ação fiscal no corpo do Auto de
Infração, fls. 06 e 07, que, por relevante, reproduzo a seguir:
...
O presente relatório fiscal refere-se ao débito de contribuições para o
PASEPPrograma de Formação do Patrimônio do Servidor Público, apurado na ação
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
3
fiscal MPF 0510500.2017.00050, desenvolvida no Município de Ibirapitanga,
Prefeitura Municipal.
Foi determinado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna
fiscalização no Município de Ibirapitanga, Prefeitura Municipal, conforme cópia do
TIPF- Termo de Início de Procedimento Fiscal que segue em anexo ao processo de
débito, recebido pelo ente público na data de 07/10/2017.
Diante disto, para realização de auditoria contábil, foi solicitada a apresentação
dos balancetes de Receita, informações sobre os gestores do órgão, informações
internas relacionadas a recolhimentos e parcelamentos, bem como dados
relacionados à retenção de valores no repasse das transferências constitucionais
efetuadas pelo Banco do Brasil.
Ficaram constatados, pela apresentação dos documentos solicitados e verificação
de outras informações, os seguintes fatos relacionados à apuração do PASEP
devido:
- A empresa fiscalizada recolheu, entre as competências 01/2014 a 12/2015,
contribuição para o PASEP através de DARF. Referidos valores de DARF recolhidos
foram lançados em DCTF como crédito, sendo apropriados durante o processo de
fiscalização como pagamento de PASEP.
- Foram efetuadas retenções de PASEP pelo Banco do Brasil durante os anos de
2014 a 2015, diretamente através dos repasses constitucionais.Esses valores
foram apurados em uma planilha que segue em anexo.
- Referidos recolhimentos efetuados através de DARF e retenções efetuadas nas
transferências e repasses não foram suficientes para alcançar os valores devidos à
título de PASEP pelo ente público em várias competências nos anos de 2014 e
2015.
- O PASEP devido mensalmente pelo ente público corresponde, em resumo, a 1%
das Receitas Correntes e Transferências Constitucionais recebidas pela Prefeitura
Municipal.
Desta forma, para cálculo dos valores devidos à título de PASEP, foram realizados
os seguintes procedimentos de auditoria na apuração da base de cálculo:
- Sendo débito de apuração mensal, primeiramente foram somados, competência
por competência, os valores recebidos pelo ente público como receitas correntes
e transferências correntes. As transferências de capital não foram somadas, pois
geralmente são convênios. Com efeito, referidos valores foram extraídos dos
Balancetes apresentados pelo ente público em meio digital.
- Foram deduzidos de tais valores as receitas constantes na conta 1.7.24.02.00-
transferências de recursos para a complementação da União ao FUNDEB.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
4
Assim, entende-se que sobre tais quantias já houve incidência de tributação do
PASEP em oportunidade anterior, motivo pelo qual os valores da
complementação do Fundeb são excluídos da base de cálculo.
- Valores de Convênios: foram excluídos da base de cálculo por determinação
legal, quando recebidos pelo ente público como receitas ou transferências
correntes. Assim referidos valores foram deduzidos da base de cálculo,
ressaltando-se que tal previsão encontra-se fundamentada no art. 2, parágrafo
sétimo da lei 9.715/98. Quando os convênios foram repassados através de
transferências de capital também não foram considerados como base de cálculo.
Após tal dedução de valores, chegamos à base de cálculo de base sobre a qual
incide a contribuição de 1%.
Após tal procedimento, foram deduzidos, do montante apurado de PASEP devido,
os seguintes montantes já recolhidos:
- valores declarados em DCTF: correspondem aos valores de DARF em que já
houve recolhimento.
- valores retidos nas transferências constitucionais efetuadas pelo Banco do Brasil.
Efetuando tais procedimentos de exclusão de valores recolhidos, chega-se ao
montante devido à título de PASEP.
Segue em anexo, a ambas as vias do auto, 1 planilha que especificam todos os
procedimentos descritos acima, constando da mesma os seguintes itens:
- Competência- mês de apuração dos valores.
- Receitas Correntes/Transferências Correntes- base de cálculo de incidência de
PASEP. Valores extraídos dos Balancetes.
- Dedução Complementação do Fundeb- valores deduzidos da base de cálculo pois
já houve incidência do tributo.
- Dedução de convênios- valores são deduzidos da base de cálculo pois já houve
incidência do tributo.
- DCTF- valores de PASEP recolhidos e declarados pelo contribuinte.
- Retenções- valores de PASEP recolhidos através das retenções pelo Banco do
Brasil efetuada nos repasses constitucionais.
- BASE DE CÁLCULO- corresponde ao valor das receitas correntes, excluindose
convênios e complementação do Fundeb.
- 1% do PASEP - corresponde ao valor de 1% sobre o valor da base de cálculo.
- PASEP devido/débito- valor do PASEP devido, após deduzidos os recolhimentos.
O presente auto também é composto dos seguintes relatórios:
- Capa do Auto de infração: traz informações relacionadas ao local da lavratura,
sujeito passivo, demonstrativo do crédito tributário resumido.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
5
- Descrição dos fatos e Enquadramento legal: traz a legislação pertinente ao
assunto bem como relatório dos fatos apurados em fiscalização.
- Relatório de Orientação ao Contribuinte- presente apenas na via encaminhada
ao ente público, apresenta os dados principais relacionados aos procedimentos de
pagamento, parcelamento ou apresentação de defesa do débito apurado pelo
contribuinte.
- Demonstrativo de Apuração- traz o PASEP apurado, mês a mês, com valores
originários.
- Demonstrativo de Multa e Juros de mora- traz por competência, o valor da multa
de 75% cobrada e valores de juros.Inclui o enquadramento legal da multa.
- Planilha de Cálculo do PASEP - Planilha dos valores retidos pelo Banco do Brasil.
Para comprovação dos fatos alegados, foram juntados ao processo a cópia dos
balancetes Ressalta-se que a fiscalização foi atendida pelos contadores da
Prefeitura Municipal, que prestaram todos os esclarecimento s necessários para o
desenvolvimento dos trabalhos.
...
- Impugnação.
Irresignada, a interessada apresentou impugnação tempestiva em 28/01/2019,
fls. 295 a 307.
Após introdução, apresenta sua discordância quanto aos valores apurados a título
de exclusão de recursos transferidos da União para a complementação do
FUNDEB.
Alega que os valores deduzidos não foram corretamente contabilizados,
entendendo ser necessária a realização de perícia contábil para a correta
apuração da contribuição:
...
4.1 DOS VALORES INDEVIDOS APURADOS A TÍTULO DE EXCLUSÃO DOS RECURSOS
TRANSFERIDOS DA UNIÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB Inobstante
conste no Relatório Fiscal, que foram deduzidos das receitas correntes e
transferências intergovernamentais constitucionais e legais, as Processo
10508.720482/2018-06 Acórdão n.o 04-49.839 DRJ/CGE Fls. 5 5 transferências de
recursos da União para complementação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação — FUNDEB, cabe destacar os valores deduzidos não foram
contabilizados corretamente.
Dessa forma, mister produção de perícia contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos com fulcro de apuração da base de cálculo para evitar
excessos com relação aos valores efetivamente devidos, em respeito a
supremacia do interesse público.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
6
...
Discorda também, com base na mesma alegação de erro de contabilização, dos
valores excluídos a título de convênios:
...
4.2 DOS VALORES INDEVIDOS APURADOS A TÍTULO DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS
DERIVADAS DE CONVÊNIOS.
De igual forma, não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as
receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do
PASEP, motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos
valores efetivamente transferidos a título de transferências voluntárias.
...
Aponta que o percentual de 75% da a multa de ofício aplicada, afronta o princípio
constitucional do não confisco. Defende que, no presente caso, para evitar a
violação do princípio citado, com relação às multas moratórias, deve ser aplicado
o percentual de no máximo 20%, trazendo diversos excertos de decisões judiciais
nesse sentido.
A impugnante é contrária também à cumulação da taxa SELIC com juros de mora
de 1% e correção monetária, trazendo decisão do TRF5, que entende reforçar
seus argumentos:
...
Com relação aplicação da taxa SELIC ( cumulação de juros reais e correção
monetária ) a Jurisprudência é pacifica no sentido de que a TAXA SELIC não pode
ser aplicada de forma cumulada com nenhuma outra espécie de juros, pois nela já
encontra incluída a correção e os juros compensatórios.
...
Ao fim, apresenta sua conclusão:
...
5. CONCLUSÃO ANTE O EXPOSTO , tecidas tais ponderações , requer o Município
de Ibirapitanga, o recebimento da presente IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
acolhendo a fundamentação supra para determinar que sejam apuradas de forma
correta os valores a serem excluídos da base de cálculo do PASEP as receitas
derivadas de Convênio , contrato de repasses ou instrumento congênere, bem
Processo 10508.720482/2018-06 Acórdão n.o 04-49.839 DRJ/CGE Fls. 6 6 como
sejam apuradas corretamente os valores relacionados as transferências de
recursos da UNIÃO para complementação do FUNDEB, com fulcro de excluir tais
valores da base de cálculo do PASEP, recompondo os cálculos de acordo com as
deduções obrigatórias com os respectivos valores devidos.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
7
Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150
inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Em arremate, requer a Produção de perícia contábil para averiguação do quantum
debeatur em respeito ao principio do contraditório e ampla defesa nos termos
preconizados na Constituição Federal , art. 5° inciso LV, c/c o disposto no inciso IV
do art. 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, indicando de já o expert
Aedo Laranjeiras, brasileiro, casado, contador, com escritório profissional situado
nesta cidade de Itabuna-Bahia, requerendo seja designado prazo para apresentar
qualificação e comprovante endereço do expert.
...
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos/argumentos pelo
contribuinte, quando da interposição da impugnação.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento
que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa tenha que
dominar, não há necessidade de realização de perícia.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de 75% e dos juros moratórios
estabelecidos em Lei. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual o Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
8

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O Recorrente defende que, apesar da Autoridade Fiscal informar que foram
deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição, as transferências de recursos da União,
para complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB, tais valores não foram contabilizados
corretamente.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
9
Nesse sentido, o recorrente reitera que não foram contabilizados corretamente os
valores relacionados às receitas derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de
cálculo do PASEP. Sugere, então, a realização de perícia contábil para a verificação dos valores
efetivamente transferidos, com a finalidade da apuração da correta base de cálculo do PASEP.
No entanto, como bem colocado pelo acórdão recorrido, verifica-se que a
Autoridade Fiscal se baseou, para a apuração da base de cálculo do PASEP, nos Demonstrativos de
Receitas Orçamentárias do Município (Balancete da Receita), fls. 26 a 253, apresentados pelo
próprio recorrente após a devida intimação. Caso houvesse algum erro na contabilidade do
Município, que necessitasse ser corrigido, deveria o ente público ter esclarecido tal situação, com
a apresentação das respectivas correções, acompanhadas de toda a documentação que as
respaldasse.
Caso o contribuinte constatasse algum erro na apuração levada a efeito pelo
Fisco, deveria ter demonstrado a existência da incorreção através de
documentação hábil e idônea, utilizando-se de planilhas de cálculo ou outros
meios que o permitisse apontar as divergências. A simples alegação de erro de
contabilização, não pode se contrapor à apuração elaborada, de forma clara, pelo
autuante, que se baseou na contabilidade do Município.
Como se vê, a autoridade fiscal agiu de forma regular e legítima ao se valer das
provas apresentados pelo próprio Município, inexistindo demonstração de qualquer erro ou
irregularidade na apuração efetuada.
No que tange ao pedido de realização de perícia, cumpre esclarecer que tal medida
pressupõe a existência de fatos cuja comprovação dependa de esclarecimentos técnicos ou
científicos considerados obscuros ou controversos nos autos. Na hipótese em exame, tais
circunstâncias não se verificam, uma vez que os autos contêm todas as informações necessárias e
suficientes para o adequado esclarecimento da controvérsia.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização
de diligências ou perícias, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, com
a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18,
“caput”, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
Portanto, verifica-se que a base de cálculo da referida contribuição foi apurada a
partir dos documentos elaborados e entregues pelo contribuinte à fiscalização.
Além disso, o recorrente sustenta que os juros e as multas exigidos seriam
desproporcionais e excessivos, pleiteando o cancelamento ou a revisão das penalidades, ao
argumento de que tais encargos configurariam efeito confiscatório.
No entanto, em relação ao tema supracitado, destaca-se que essa questão já foi
avaliada em diversas oportunidades, tendo inclusive dado ensejo à aprovação da Súmula CARF no
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.017 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720482/2018-06
10
04, ao qual foi atribuído efeito vinculante à toda a Administração Pública Federal por meio da
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018. Veja-se o teor da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia -SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018).
Sobre a multa de ofício aplicada (75%), esta fundamenta-se no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Sobre a alegação da natureza confiscatória dos juros e multa, registre-se que não
cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de Lei cuja inconstitucionalidade não tenha
sido expressamente declarada, consoante análise do artigo 26-A do Decreto no 70.235/ 1972.
Nesse sentido, o CARF editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, uma vez comprovado nos autos que a apuração da referida
contribuição foi realizada em estrita conformidade com a Lei no 9.715/1998, e não tendo o
recorrente apresentado questionamentos quanto aos aspectos materiais ou formais do
lançamento, não há fundamentos que justifiquem sua alteração ou cancelamento, devendo este
ser mantido em sua integralidade.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 392
DF CARF MF
Original